Tribunal: STF
Processo: ARE 1583017
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crimes de lesão corporal e desacato (arts. 129 e 331 do Código Penal). Alegação de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caroline de Souza Trindade, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DESACATO E AMEAÇA (ARTS. 129, 331 E 147 TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, PERPETRADA PELA OFENDIDA. REQUISITOS DO ART. 25, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS QUANTO AO ILÍCITO. DEPOIMENTA DA VÍTIMA CONFIRMADO PELO RELATO DA PRÓPRIA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(APELAÇÃO Nº 5044768-42.2022.8.24.0023/SC, RELATOR: DES. ARIOVALDO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, j. 03/08/2023)

 No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal. Requer o provimento do recurso “para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP à Recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (eDoc. 372):

“(...)
As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos para admissão do recurso extraordinário.
Analisando-se a decisão recorrida, tem-se que as questões jurídicas relacionadas à suposta ofensa aos artigos 5º, XL, da Constituição da República não foram objeto de enfrentamento pela Corte local, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que depreende o debate e a decisão prévios sobre a questão jurídica constitucional tratada no recurso. 
Assim, incidente o óbice da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 
Além disso, não merece prosperar a irresignação no que tange à repercussão geral, pressuposto processual específico não demonstrado nas razões do extraordinário. 
Como é sabido, "de acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância - do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto” (STF – AgRg-AI 793134, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.10.2010). Nesse sentido:
(...)
Nas razões recursais não foram indicados os motivos específicos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da referenciada controvérsia constitucional, extravasando com isso os limites subjetivos do processo. 
Em relação ao cabimento do ANPP, sabe-se que no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
(...)
O art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, confere aos membros do Ministério Público a possibilidade de ofertar proposta de acordo de não persecução penal nos seguintes termos:
(...)
Na espécie, verifica-se que a Recorrente foi condenada pela prática dos delitos de lesão corporal e desacato, em razão de ter ingressado na creche Neim Abraão e ofendido a integridade física da diretora da instituição de ensino, desferindo-lhe socos, chutes e arrancando tufos de cabelo. Além de chamá-la de "prostituta" e "vagabunda", ameaçou-a de fazer mal injusto, ao afirmar: "vou te matar". 
Os fatos teriam ocorrido porque a diretora teria prestado informações, solicitadas pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS -, acerca dos filhos da Recorrente, que estudavam naquela instituição de ensino e estavam sob acolhimento institucional, em razão da negligência da mãe. 
Tal circunstância afasta a incidência do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que o requisito objetivo para o cabimento do acordo de não persecução penal é a inexistência de violência ou grave ameaça, o que não se verifica no caso dos autos. 
Feitas tais considerações, o Ministério Público Federal deixa de oferecer o acordo de não persecução penal, tendo em vista o não preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos em lei para concessão do benefício.”

Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Federal ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não atendidos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, nada há que prover o presente recurso.
Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 	3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).
Por fim, anoto que, mesmo que superados referidos óbices, não vislumbro, na espécie, constrangimento ilegal flagrante ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente